Tribunal: TJSP
Processo: 1004853-24.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de prestação de contas c./c. cobrança de valores. Contrato de locação. Sentença de procedência. Recurso da Ré alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser acolhida. Documentação acostada aos autos que não demonstra responsabilidade da imobiliária, com ausência de indícios de cobrança a maior ou falta de

Ementa:
Apelação. Ação de prestação de contas c./c. cobrança de valores. Contrato de locação. Sentença de procedência. Recurso da Ré alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser acolhida. Documentação acostada aos autos que não demonstra responsabilidade da imobiliária, com ausência de indícios de cobrança a maior ou falta de repasse. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada. Sucumbência invertida, observada a assistência judiciária gratuita. RECURSO PROVIDO.